Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE.DECISÃO REFORMADA.
1. O dever de cooperação entre os sujeitos processuais requer do julgador postura colaborativa, mediante a utilização dos mecanismos disponíveis para que a prestação jurisdicional seja efetiva.
2. Uma vez esgotados os meios ordinários para a localização de bens via BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD, é cabível a expedição de ofício à SEFAZ-DF para informar a existência ou não de imóveis em nome do executado sem registro no Cartório de Imóveis.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.